Tribunal: TJES
Processo: 5021273-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 619 DO CPP. CABIMENTO TAXATIVO DA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA, POR SI SÓ, DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A revisão criminal foi fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a condenação teria afastado indevidamente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em ações penais em curso, em descompasso com a compreensão consolidada posteriormente no Tema Repetitivo 1139 do STJ.

Nos aclaratórios, o embargante sustentou omissão quanto ao cabimento da revisão criminal como instrumento de correção de erro judiciário, à incidência retroativa do Tema 1139 do STJ, à ofensa ao princípio da presunção de inocência, à retroatividade da lei penal mais benéfica e à necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 621, I, do CPP, 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, 5º, LVII e XL, da Constituição Federal, e 2º, parágrafo único, do Código Penal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses relativas ao cabimento da revisão criminal, à alegada existência de erro de direito, à retroatividade do Tema 1139 do STJ, à presunção de inocência e à retroatividade da lei penal mais benéfica; e (ii) saber se o prequestionamento dos dispositivos indicados autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que ausente vício integrativo real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por simples reiteração de teses já apreciadas.

Não houve omissão quanto à natureza da revisão criminal, pois o acórdão embargado consignou expressamente o caráter taxativo das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP e a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal ou via de reexame amplo de condenação transitada em julgado.

Também não se verificou omissão quanto ao alegado erro de direito revelado posteriormente, uma vez que o julgado enfrentou diretamente a tese de que, à época da condenação, havia orientação jurisprudencial admitindo a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afastando, assim, a existência de ilegalidade manifesta ou de decisão contrária ao texto expresso da lei penal.

A tese de aplicação retroativa do Tema Repetitivo 1139 do STJ foi apreciada e rejeitada de forma fundamentada, ao fundamento de que a consolidação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, por si só, não autoriza a desconstituição da coisa julgada em revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, também foi enfrentada, pois o acórdão reconheceu a ratio do Tema 1139 do STJ, mas assentou que a superveniência de interpretação mais favorável não basta, no contexto do art. 621, I, do CPP, para rescindir condenação definitiva.

Quanto à invocada retroatividade da lei penal mais benéfica, prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, o acórdão adotou fundamento incompatível com a pretensão defensiva, ao assentar que não se estende automaticamente tal regime a alteração jurisprudencial superveniente, o que afasta a configuração de omissão.

O dever de fundamentação não exige resposta pormenorizada a cada argumento ou dispositivo indicado pela parte, bastando o enfrentamento suficiente e racional da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, pois a finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores não dispensa a existência de vício real no julgado.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não há omissão em acórdão que enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, a impossibilidade de utilização da revisão criminal para aplicação retroativa, por si só, de entendimento jurisprudencial superveniente, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou como meio de mero prequestionamento desacompanhado de vício integrativo real”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL e LVII; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 619 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 619 DO CPP. CABIMENTO TAXATIVO DA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA, POR SI SÓ, DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A revisão criminal foi fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a condenação teria afastado indevidamente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em ações penais em curso, em descompasso com a compreensão consolidada posteriormente no Tema Repetitivo 1139 do STJ.

Nos aclaratórios, o embargante sustentou omissão quanto ao cabimento da revisão criminal como instrumento de correção de erro judiciário, à incidência retroativa do Tema 1139 do STJ, à ofensa ao princípio da presunção de inocência, à retroatividade da lei penal mais benéfica e à necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 621, I, do CPP, 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, 5º, LVII e XL, da Constituição Federal, e 2º, parágrafo único, do Código Penal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses relativas ao cabimento da revisão criminal, à alegada existência de erro de direito, à retroatividade do Tema 1139 do STJ, à presunção de inocência e à retroatividade da lei penal mais benéfica; e (ii) saber se o prequestionamento dos dispositivos indicados autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que ausente vício integrativo real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por simples reiteração de teses já apreciadas.

Não houve omissão quanto à natureza da revisão criminal, pois o acórdão embargado consignou expressamente o caráter taxativo das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP e a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal ou via de reexame amplo de condenação transitada em julgado.

Também não se verificou omissão quanto ao alegado erro de direito revelado posteriormente, uma vez que o julgado enfrentou diretamente a tese de que, à época da condenação, havia orientação jurisprudencial admitindo a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afastando, assim, a existência de ilegalidade manifesta ou de decisão contrária ao texto expresso da lei penal.

A tese de aplicação retroativa do Tema Repetitivo 1139 do STJ foi apreciada e rejeitada de forma fundamentada, ao fundamento de que a consolidação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, por si só, não autoriza a desconstituição da coisa julgada em revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, também foi enfrentada, pois o acórdão reconheceu a ratio do Tema 1139 do STJ, mas assentou que a superveniência de interpretação mais favorável não basta, no contexto do art. 621, I, do CPP, para rescindir condenação definitiva.

Quanto à invocada retroatividade da lei penal mais benéfica, prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, o acórdão adotou fundamento incompatível com a pretensão defensiva, ao assentar que não se estende automaticamente tal regime a alteração jurisprudencial superveniente, o que afasta a configuração de omissão.

O dever de fundamentação não exige resposta pormenorizada a cada argumento ou dispositivo indicado pela parte, bastando o enfrentamento suficiente e racional da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, pois a finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores não dispensa a existência de vício real no julgado.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL e LVII; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 619 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL SANTANA LOPES, contra acórdão proferido pelo 1º Grupo Criminal deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, não conheceu da revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado, nos autos nº 0010708-78.2017.8.08.0014, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Nos embargos, a defesa sustenta ocorrência de omissão.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar o cabimento da revisão criminal, sob a perspectiva de correção de erro judiciário revelado posteriormente, bem como deixou de examinar a incidência retroativa do Tema 1139 do STJ, a ofensa ao princípio da presunção de inocência e a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Requer manifestação expressa sobre o art. 621, I, do CPP, sobre o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sobre o art. 5º, incisos LVII e XL, da Constituição Federal, e sobre o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL SANTANA LOPES, contra acórdão proferido pelo 1º Grupo Criminal deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, não conheceu da revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado, nos autos nº 0010708-78.2017.8.08.0014, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos que a revisão criminal foi fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob alegação de que a decisão condenatória afastou indevidamente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com apoio em ações penais em curso, circunstância que, à luz do Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, não mais se admitiria.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a revisão criminal possui hipóteses taxativas de cabimento, não se presta ao reexame amplo de condenação transitada em julgado e não pode ser manejada, por si só, para aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial consolidado apenas após o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Registrou, ainda, que, à época da condenação, havia orientação jurisprudencial admitindo a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual não se verificaria erro de direito apto a autorizar a revisão.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para rediscussão do mérito já apreciado, tampouco para reforma do julgado mediante simples reiteração de tese rejeitada.

No caso, embora a defesa faça referência genérica aos vícios previstos em lei, a leitura da petição revela que a insurgência se apoia, concretamente, em alegada omissão. Cumpre, portanto, enfrentar cada ponto suscitado.

A primeira alegação recai sobre suposta omissão quanto à natureza jurídica da revisão criminal como instrumento de correção de erro judiciário.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi expresso ao consignar que a revisão criminal possui rol taxativo de cabimento, nos termos do art. 621 do CPP, e que não pode funcionar como nova apelação nem como via de reexame irrestrito de fatos, provas ou fundamentos já submetidos à jurisdição penal definitiva.

Ao assim decidir, o julgado apreciou, precisamente, a extensão do instituto e delimitou o alcance de sua utilização. Houve pronunciamento claro no sentido de que a pretensão deduzida não se subsumia às hipóteses legais de rescindibilidade, justamente porque fundada em modificação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado.

Não houve silêncio sobre a função revisional. Houve rejeição da leitura sustentada pela defesa.

A segunda alegação aponta omissão quanto à possibilidade de reconhecimento de erro de direito revelado a
posteriori
, com base na consolidação superveniente do Tema Repetitivo 1139 do STJ.

Tampouco procede.

O acórdão enfrentou diretamente esse argumento ao afirmar que, à época da condenação, a vedação ao uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se encontrava consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Assentou, ainda, que existiam precedentes contemporâneos ao édito condenatório admitindo tal utilização como fundamento para concluir pela dedicação a atividades criminosas. A partir dessa premissa, concluiu, de forma expressa, pela inexistência de erro de direito no momento da prolação da sentença condenatória.

Logo, a questão foi efetivamente apreciada.

O que pretende o embargante é substituir a conclusão adotada por outra que reputa mais adequada, providência incompatível com a via integrativa.

A terceira alegação refere-se à suposta omissão quanto à aplicação retroativa do Tema 1139 do STJ.

Mais uma vez, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado examinou de forma direta a tese de retroatividade e a rechaçou de maneira fundamentada. Registrou que a consolidação do Tema 1139 ocorreu apenas em 2022, ao passo que o trânsito em julgado da condenação deu-se em 26/02/2019.

A partir daí, firmou compreensão expressa no sentido de que a mudança posterior de entendimento jurisprudencial, ainda que consolidada em recurso repetitivo, não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada em revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a tese e a rejeita.

A quarta alegação sustenta omissão quanto à presunção de inocência.

Também não prospera.

O acórdão mencionou, inclusive com transcrição, o conteúdo do Tema 1139, cuja
ratio
repousa justamente na presunção de inocência.

Ainda assim, consignou que tal compreensão jurisprudencial somente se consolidou em momento posterior ao trânsito em julgado e que essa superveniência não autoriza, por si só, a revisão da condenação definitiva.

Em outras palavras, o colegiado não ignorou o princípio constitucional invocado. Apenas concluiu que a posterior consolidação de interpretação mais favorável não bastava, naquele contexto processual, para rescindir a coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP.

Inexiste, pois, omissão. Há, novamente, inconformismo com fundamento já enfrentado.

A quinta alegação diz respeito à pretensa omissão quanto ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Sem razão, também aqui.

O acórdão, ao afastar a possibilidade de utilização da revisão criminal para aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente, apreciou, de modo implícito e suficiente, a tese defensiva de extensão desse regime retroativo à alteração interpretativa consolidada em precedente repetitivo.

O embargante pretende que o órgão julgador adote determinada qualificação jurídica para a tese por ele defendida. Todavia, não há omissão quando a decisão adota fundamento incompatível com a pretensão da parte e, por consequência lógica, afasta a incidência da norma invocada nos moldes pretendidos.

O dever de fundamentação não exige resposta pormenorizada a cada argumento, precedente, ou dispositivo legal suscitado, bastando que o julgador enfrente a controvérsia de forma suficiente e racional, como ocorreu.

A sexta alegação aponta omissão quanto ao art. 621, I, do CPP e ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Também não se verifica.

O acórdão partiu exatamente da análise do art. 621, I, do CPP, destacou o caráter taxativo da revisão criminal e examinou se a condenação poderia ser reputada contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Ao final, concluiu que não, porque o fundamento utilizado na condenação encontrava respaldo jurisprudencial contemporâneo ao ato decisório. Do mesmo modo, o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi expressamente abordado, tanto para delimitar o objeto da pretensão revisional quanto para explicitar a controvérsia relativa ao afastamento da minorante.

Não há lacuna integrativa.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre registrar que a mera finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores não autoriza o acolhimento de embargos desprovidos de vício real.

O tribunal não está obrigado a acolher aclaratórios apenas para reproduzir, em termos literais, todos os dispositivos indicados pela parte. Basta que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente, o que ocorreu.

Não se identifica, por fim, contradição, obscuridade ou erro material. A fundamentação apresenta coerência interna entre premissas, desenvolvimento e conclusão. O texto é claro ao delimitar a controvérsia, indicar as razões do não conhecimento da revisão criminal e firmar a tese jurídica aplicável ao caso. Tampouco há inexatidão material a corrigir.

Os embargos de declaração não comportam uso como sucedâneo recursal, voltado à rediscussão da causa.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator e não acolho os aclaratórios.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.